Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730378-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALERIA VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID: Num. 64301089 e ID: Num. 64560929., apresentada pelo Distrito Federal, admito seu ingresso no feito na qualidade de litisconsorte passivo da autoridade coatora, com fulcro no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 e 113 e seguintes do CPC. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição de ID: Num. 63843068 e dos documentos colacionados no ID: Num. 63843069 e no ID: Num. 63843070, no prazo de 30 dias, conforme por ela requerida no ID: Num. 64301089 – p. 19 e no ID: Num. 64560929. Intime-se a Impetrante para se manifestar acerca da preliminar de ilegitimidade passiva apontada no ID: Num. 64301089, no prazo de 15 dias. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador